Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-25.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006441-25.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Franquia, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAQUELINE GRACIELA HOFFMANN - CPF: 020.733.621-09 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), GESSICA KARLA DO AMARAL 04999950901 - CNPJ: 22.702.069/0001-08 (APELADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE FRANQUIA – AUSÊNCIA DE MARCA REGISTRADA NO INPI – PEDIDO E DEFERIMENTO POSTERIOR – EXIGÊNCIA SOMENTE APÓS A LEI N. 13.966/2019 – NÃO RECEBIMENTO DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA – ALEGAÇÃO FEITA DEPOIS DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O PREJUÍZO – INSTRUMENTO ASSINADO PELAS PARTES E TESTEMUNHAS SEM ALTERAÇÃO DA DATA NELE CONTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As omissões da Circular de Oferta de Franquia geram a nulidade do contrato apenas quando apresentam nexo causal com o prejuízo demonstrado e quando alegadas em prazo razoável.

Ainda que a assinatura tenha sido aposta posteriormente à data que constava na avença, ao rubricar o documento as partes atestam que a relação jurídica surtiu efeitos a partir daquele dia.

O registro no INPI passou a ser obrigatório somente após a vigência da Lei n. 13.966/2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença do Juízo da 4a Vara Cível de Sinop que julgou improcedente a Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que foi induzida pela apelada a adquirir suposta franquia que não preenchia os requisitos para a atividade pois não tinha marca registrada ou patenteada no INPI.

Acrescenta que o contrato foi rescindido imotivadamente após 07 meses da inauguração.

Aduz que o arquivo do anexo “Franquia GA Acessórios” não se tratava de COF (Circular de Oferta de Franquia), visto que o e-mail destacado na sentença foi adulterado para ludibriar o julgador. Caso o Tribunal entenda necessário, pugna pela realização de perícia para comprovar a adulteração.

Ressalta que a apelada não cumpriu o disposto nos artigos 3o e 4o, parágrafo único, da Lei n. 8.955/94, na época em vigor, o que gera a nulidade da avença, principalmente porque demonstrado o prejuízo material e moral suportado.

Diz que o contrato não tinha assinatura das testemunhas, o que fere o artigo 6o da Lei 8955/94.

Pleiteia a condenação da apelada por litigância de má-fé já que teria agido com deslealdade processual.

Contrarrazões no ID. 157042018, págs. 01 a 12.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega na inicial da Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais que em junho de 2017 iniciou tratativas com a apelada para a formalização de contrato de franquia, o qual, segundo argui, foi assinado em 04/09/2017.

Aduz que pagou R$25.000,00 e que ficou responsável pelos custos da estrutura do ponto comercial.

Destaca que em 04/06/2018 requereu a renovação da avença, mas a ré a notificou de que não tinha mais interesse na continuidade do negócio e de que haveria interrupção do acesso à rede social do estabelecimento, bem como a advertiu do fechamento da loja, sob pena de multa.

O artigo 2o da Lei n. 8.955/94, vigente à época dos fatos, enuncia:

Art.

2o

Franquia

empresarial

é

o

sistema

pelo

qual

um

franqueador

cede

ao franqueado

o

direito

de

uso

de

marca

ou

patente,

associado

ao

direito

de

distribuição

exclusiva

ou

semi-exclusiva

de

produtos

ou

serviços

e,

eventualmente,

também

ao

direito

de

uso

de

tecnologia

de

implantação e

administração

de

negócio

ou

sistema

operacional

desenvolvidos

ou

detidos

pelo

franqueador,

mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

A
controvérsia a ser dirimida é sobre a eficácia

do
contrato em razão do não envio da Circular Oferta de Franquia à autora/apelante, e também sobre a
data

de
sua
celebração para definir se houve a

rescisão

antecipada pela apelada.

O artigo 4o da Lei n. 8.955/94 dispõe o seguinte:

Art.

4o

A

circular

oferta

de

franquia

deverá

ser

entregue

ao

candidato

a franqueado

no

mínimo

10

(dez)

dias

antes

da

assinatura

do

contrato

ou

pré-contrato

de

franquia

ou

ainda do

pagamento

de

qualquer

tipo

de

taxa

pelo

franqueado

ao

franqueador

ou

a

empresa

ou

pessoa

ligada

a este.

Parágrafo

único.

Na

hipótese

do

não

cumprimento

do

disposto

no

caput

deste artigo,

o

franqueado

poderá

argüir

a

anulabilidade

do

contrato

e

exigir

devolução

de

todas

as

quantias

que já

houver

pago

ao

franqueador

ou

a

terceiros

por

ele

indicados,

a

título

de

taxa

de

filiação

e

royalties, devidamente

corrigidas,

pela

variação

da

remuneração

básica

dos

depósitos

de

poupança

mais

perdas

e danos.

Apesar de a apelante afirmar que a Circular não foi enviada, o e-mail de 29 de maio de 2017 (ID. 16009404) mostra que, após solicitar informações, recebeu o documento “Franquia GA Acessórios” em que constam os dados da empresa.

Além disso, o art. 4o da Lei 8955/94 determina que “
A circular oferta de franquia deverá ser entregue

ao

candidato

a franqueado

no

mínimo

10
(dez)
dias

antes

da

assinatura

do

contrato

ou

pré-contrato

de

franquia

ou

ainda do

pagamento

de

qualquer

tipo

de

taxa

pelo

franqueado

ao

franqueador

ou

a

empresa

ou

pessoa

ligada

a este
”. (Sem negrito no original)

No entanto, a apelante

não demonstrou que exigiu a COF da apelada durante o período de vigência contratual, tampouco pleiteou sua anulação, tanto é que manifestou interesse no seu prosseguimento.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

DE

COBRANÇA

CUMULADA

COM OBRIGAÇÃO

DE

NÃO

FAZER

E

RECONVENÇÃO.

CONTRATO

DE

FRANQUIA.

CIRCULAR

DE OFERTA

DE

FRANQUIA

(COF).

NÃO

APRESENTAÇÃO.

CASO

CONCRETO.

VÍCIO

QUE CONVALESCEU

PELO

DECURSO

DO

TEMPO.

TESE

DE

ANULABILIDADE.

REJEIÇÃO.

CLÁUSULA DE BARREIRA.

OBRIGAÇÃO DE NÃO

CONCORRÊNCIA.

ABUSIVIDADE

NÃO VERIFICADA.

1.

Embora

para

validade

do

contrato

de

franquia

seja

obrigatória

a

apresentação

de

“Circular

de

Oferta

de Franquia

(COF)”,

não

há

que

se

falar

em

anulabilidade

da

avença

quando

assim

não

proceder

o franqueador,

caso

o

decurso

do

tempo

e

a

conduta

das

partes

convalesça

o

vício.

2.

Não

se

mostra

abusiva a

cláusula

de

barreira

em

contratos

de

franquia,

se

explicitado

em

seu

teor

o

exato

critério

sobre

o

qual recai

a

obrigação

de

não

concorrência.

3.

Apelação

cível

conhecida

e

não

provida”.

(TJPR,

-

APL n. 00028528320178160194, Curitiba,

relator

Luiz

Carlos

Gabardo, julgamento em 08/02/2021, 15a Câmara Cível, publicação em 08/02/2021).

Ademais, conforme a jurisprudência, as omissões da Circular de Oferta de Franquia geram a nulidade da avença apenas quando apresentam nexo causal com o prejuízo demonstrado e quando suscitadas em prazo razoável. Não é o que ocorreu nestes autos, pois a franqueada/apelante exerceu as atividades por tempo considerável e tinha interesse em dar-lhes continuidade, como ela mesma admite.

No que tange à data do contrato, seria 27/06/2017, consoante cópia juntada ao processo pela autora/apelante (ID. 157041715, págs. 01 a 10), com a assinatura das testemunhas.

Importante registrar que ela apresentou 03 versões para a data da assinatura - 04/09/2017 (pág. 03 da inicial), 05/09/2017 (pág. 10 – ID. 13939267) e posteriormente, em 06/09/2017 e também na inicial, ao narrar os fatos, disse que em junho/2017 entrou em contato com a apelada e manifestou interesse na renovação do instrumento, o que não aconteceria se o prazo não estivesse prestes a expirar.

E mais, em 03/07/2017 a apelada enviou o contrato para a apelante e pediu que ela preenchesse o campo destinado ao endereço e colocasse os dados das testemunhas (ID. 157041880, pág. 01).

Em seguida a apelante cientificou a apelada, via e-mail, de que pretendia abrir a loja no máximo até novembro e que estava só aguardando a assinatura de suas testemunhas para encaminhar o contrato (ID. 19836930 -1a instância).

Vale ressaltar que na audiência de instrução e julgamento nenhuma das testemunhas soube dizer quando ele foi assinado.

Porém, considerando que nele constava a data de 27/06/2017, e ainda que a assinatura tenha sido aposta posteriormente, ao subscrever o documento as partes atestaram que a relação jurídica passou a surtir efeitos a partir daquele dia. Logo, não houve quebra contratual pela ré/apelada, até porque a notificação foi recebida pela apelante em 28/07/2018.

Ademais, a ausência de interesse na renovação decorreu do descumprimento reiterado da cláusula 8a (atraso no pagamento de fornecedores, cheques devolvidos sem pagamento dos juros e não quitação de 03 mensalidades do sistema operacional).

Quanto ao argumento da apelante de que foi induzida pela apelada a adquirir suposta franquia que não preenchia os requisitos para a atividade visto que não tinha marca registrada ou patenteada no Instituo Nacional da Propriedade Industrial, está claro na lide que em fevereiro de 2017 ela protocolou o Pedido de Registro de Marca no INPI, o qual
foi

concedido em 04/09/2018. Além disso, somente após a vigência da Lei n. 13.966/2019 esse registro passou a ser obrigatório
(ID. 157041911, págs. 01 a 04)
.

Diante do exposto, não há como acolher a pretensão de condenação da apelada por litigância de má-fé.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023